Tribunal: STF
Processo: RC 1215
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
1. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 28 DO DECRETO-LEI N. 898 DE
29.9.69. LEI POSTERIOR QUE DEIXOU DE CONSIDERAR QUE TAL CRIME SEJA
CONTRARIO A SEGURANÇA NACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL COMUM.
2. ROUBO. CONDENAÇÃO NA QUANTIDADE MINIMA DO ART. 157, PARAGRAFO
2., DO SOBREDITO CÓDIGO.
3. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR A PENA.